Tribunal: TCU
Processo: 016.983/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  Mtur contra o ex-presidente do Núcleo de Produções Culturais  Nuproc, e contra aquela entidade, em face da impugnação total dos recursos repassados àquela por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur contra o Sr. Honorato Ayres Feitosa, ex-presidente do Núcleo de Produções Culturais - Nuproc, e contra aquela entidade, em face da impugnação total dos recursos repassados por meio do Convênio 324/2008 - Siafi 631738. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Núcleo de Produções Culturais, do Sr. Honorato Ayres Feitosa, e da empresa Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/9/2008 até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.3. aplicar, individualmente, ao Núcleo de Produções Culturais, ao Sr. Honorato Ayres Feitosa e à empresa Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.